Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001613-76.2019.8.11.0044
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO: HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA
Vistos, etc.
Manifeste-se a procuradora do Recurso Especial sobre as informações prestadas pelo Departamento de Informática dos Ids 53908482, 53908483 e 53908484.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x